Tribunal: TJPA
Processo: 0801581-68.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801581-68.2020.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIÃO MIRANDA FILHO - PREFEITO DE MARABÁ, JOSE NILTON DE MEDEIROS, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: SUELANIA MIRANDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801581-68.2020.8.14.0028

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Marabá

Apelado: Suelania Miranda de Souza

Procurador de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARABÁ. DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCREDENCIADA PELO MEC. CANDIDATA QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO ANTES DA DATA DA DECISÃO DE DESCREDENCIAMENTO. CANCELAMENTO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada e convocada em 16/01/2020 para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá para fins de provimento do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo V.

Todavia, ao apresentar a documentação necessária para a posse, em sede de análise prévia, a Prefeitura Municipal de Marabá, através de Comissão Própria, verificou que o Diploma da ora impetrante estava cancelado, em face do posterior descredenciamento da Faculdade que registrou o Diploma junto ao MEC.

Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados.

Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior.

Outrossim, verifico que o registro anterior do Diploma da apelada que foi cancelado pela UNIG, encontra-se atualmente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nª 5092329.90.2020.8.09.0139, o que demonstra a qualificação e habilitação necessária da apelada para assumir o Cargo de Professora.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801581-68.2020.8.14.0028

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Marabá

Apelado: Suelania Miranda de Souza

Procurador de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Suelania Miranda de Souza, apontando como autoridade coatora o Prefeito Municipal de Marabá.

A impetrante narra na inicial do
mandamus
, impetrado em 05.03.2020 (ID. 8321369), em síntese, que foi classificada e aprovada no Concurso Público nº 001/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Marabá, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural, Polo V.

Informa que foi convocada no dia 16.01.2020 para apresentar a documentação necessária à sua nomeação, entretanto, a Prefeitura de Marabá verificou que o Diploma da impetrante estava cancelado em razão do descredenciamento junto ao MEC da Faculdade que registrou o diploma.

Assevera que protocolou requerimento solicitando a prorrogação de prazo por mais trinta dias para entrega da documentação, com vencimento em 15.03.2020. Expõe que nunca fora informada pela faculdade acerca do cancelamento do seu Diploma, e sempre manteve a boa-fé. Expirado o prazo deferido pela Prefeitura Municipal de Marabá, requereu a conversão do Mandado de Segurança preventivo em repressivo, pretendendo, liminarmente, a determinação de sua nomeação no cargo, autorizando a entrega do documento exigido em momento posterior, quando solucionada a questão do novo registro de diploma junto ao MEC. Juntou documentos.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar requerida (ID. 8321387)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 8321398), pugnando pela denegação da segurança. Aduziu ausência de ilegalidade do ato praticado pelo chefe do executivo municipal, obediência às regras do edital e obrigatoriedade do diploma como documento formal à comprovação da formação válida em nível superior. Juntou documentos.

O Ministério Público de primeiro grau emitiu parecer pela
concessão da segurança
(ID. 8321399).

O Juízo monocrático sentenciou o feito, em 16.07.2020 - ID. 8321402,
concedendo a segurança requerida.

O Município de Marabá interpôs Apelação, apresentada em 25.08.2020 (ID. 8321408). Sustentou, em síntese, que a decisão viola o disposto no art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96, o qual exige a apresentação de Diploma de curso superior registrado, com validade nacional, como prova da formação recebida pelo titular. Ademais, deve-se atentar ao princípio da obediência às regras do edital, vez que havia exigência expressa no Edital nº 001/2018, item 16.1, alínea “k”, da apresentação do Diploma.
Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 8321413). Sustenta a Apelada que o registro anterior do Diploma anteriormente cancelado de forma arbitrária e indevida pela UNIG, atualmente encontra-se absolutamente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nº 5092329.90.2020.8.09.0139. Expõe que, mesmo que a apresentação do diploma seja uma exigência do edital, ainda assim, este pode ser dispensado, mediante a apresentação do certificado/atestado de conclusão de curso e histórico acadêmico, e qualquer posição contrária caracteriza excesso de formalismo, tendo em vista que demonstrada foi a escolaridade exigida para o cargo.

Alega que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, devendo ser aplicado em conjunto com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena recair em um insensato excesso de formalismo. Sustenta violação a seu direito líquido e certo, tendo demonstrado ser detentora de toda a qualificação e habilitação necessária para a assunção ao Cargo de Professora. Requereu o desprovimento do recurso, confirmando na íntegra a sentença recorrida.

Conforme ID 8322646, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 8429843).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela autora.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada e convocada em 16/01/2020 para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá para fins de provimento do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo V.

Todavia, ao apresentar a documentação necessária para a posse, em sede de análise prévia, a Prefeitura Municipal de Marabá, através de Comissão Própria, verificou que o Diploma da ora impetrante estava cancelado,
em face do posterior descredenciamento da Faculdade que registrou o Diploma junto ao MEC
.

Vislumbra-se que o registro do diploma da Apelada data de
16.04.2015
(ID 8321379); isto é, antes da Renovação de Reconhecimento de Curso ocorrido em 28.12.2018(ID 8321379). Desse modo, considero que a ulterior cassação da autorização ostentada pela Instituição, não pode prejudicar terceiros de boa-fé.

Nesse sentido:

RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. TÉRMINO EVIDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO MEC POSTERIOR À CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. VALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Iniciado o prazo recursal no dia 13/07/2020 (segunda-feira), o seu término ocorreu precisamente, em 21/08/2018 (sexta-feira). Interposta a apelação, tão somente, em 31 de agosto de 2020 (segunda-feira), o seu conhecimento esbarra na tempestividade recursal. 2. Detém legitimidade o Prefeito Municipal de Sobral, por ser a "autoridade no regular exercício das atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na inicial". 3. O autor foi aprovado, dentro das vagas, em concurso público deflagrado pelo Município de Sobral, para o qual exige Diploma de conclusão de curso superior. 4. O ato de descredenciamento da Instituição de Ensino pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, ocorreu posteriormente a conclusão do curso, sendo expedido regulamente o Diploma, não devendo, por isso, possuir efeito retroativo, diante da boa-fé do impetrante que frequentou o curso enquanto a instituição de ensino era devidamente credenciada. 5. Recurso Apelatório não conhecido. Remessa Necessária conhecida, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer do Recurso Apelatório, ao passo que conheço da Remessa Necessária, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - APL: 00502672020208060167 CE 0050267-20.2020.8.06.0167, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados.

Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo,

in verbis
(ID 83217402):

Examinando detidamente a questão entendo que, mesmo após as informações prestadas, não houve mudança no contexto que se infere dos autos, logo, entendo ser o caso de confirmação da liminar e concessão da segurança em sede meritória, isso especialmente porque, em que pese o argumento do Impetrado no sentido de ter agido em cumprimento da estrita legalidade e do que expressamente vinculado no instrumento convocatório, entendo que houve excessivo rigor de sua parte, já que a exigência legal é no sentido de que seja comprovado a conclusão do nível superior de escolaridade exigido para tornar-se possível a investidura no cargo público, o que restou devidamente comprovada desde o princípio, pela Impetrante.

O fato de haver uma irregularidade no título apresentado é algo secundário, podendo ser sanado, inclusive, a posteriori, demonstrado a boa-fé do candidato, que expôs a situação excepcional e requereu prazo para apresentar o título revalidado.

Trata-se de caso em que se exige uma análise sistematizada para conjugar valores constitucionais como o livre acesso ao cargos público e a regra do acesso por mérito individual, mediante aprovação e classificação em concurso público de provas e provas e títulos, assim, entendo mais adequado observar a questão sobre o prisma da isonomia material, reconhecendo a excepcionalidade do caso, do que pela isonomia formal, igualdando o aprovado e classificado aos demais candidatos.

Outrossim, verifico que o registro anterior do Diploma da apelada que foi cancelado pela UNIG, encontra-se atualmente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nª 5092329.90.2020.8.09.0139, o que demonstra a qualificação e habilitação necessária da apelada para assumir o Cargo de Professora.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022